Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018725-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA DE SOUZA - CPF: 697.687.491-72 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (IMPETRANTE), ELIANE MAIA - CPF: 034.769.711-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018725-37.2023.8.11.0000

PACIENTE: WAGNER BATISTA DE SOUZA
IMPETRANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
ultima ratio
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018725-37.2023.8.11.0000

PACIENTE: WAGNER BATISTA DE SOUZA

IMPETRANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Wagner Batista de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, art. 147-A, ambos do Código Penal, e art. 12 do Estatuto do Desarmamento [
ameaça
,
perseguição
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
].

A defesa sustenta que:
1)
há ilegalidade na prisão em flagrante, haja vista ela ter ocorrido em 8/8/2023, enquanto os delitos foram cometidos em 6/8/2023;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e idônea;
3)
há violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade;
4)
são suficientes as medidas cautelares alternativas e;
5)
o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão em flagrante do paciente; subsidiariamente, pretende a revogação do claustro cautelar e, alternativamente, almeja a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id no 178808654].

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id no 178993687].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018725-37.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante buscar cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Wagner Batista de Souza
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, dentro da Ação Penal no 1008018-95.2023.8.11.0004, na qual foi decretada e mantida sua prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, em decisões assim exaradas:

“(...)
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada. (...)

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

A vítima narrou à Autoridade Policial (fls. 21/22): QUE é casada com WAGNER BATISTA DE SOUZA há cerca de 30 (trinta) anos e juntos têm três filhos maiores de idade, sendo WESLEI de 23 (vinte e três) anos, WERICA de 22 (vinte e dois) anos e WELLINGTON de 30 (trinta) anos; QUE a declarante informa que
em datas anteriores havia solicitado a separação para WAGNER, contudo este disse que não iria se separar, dizendo que "matava, mas não separava";
QUE no domingo passado
6/8/2023, após o almoço,
por volta do meio-dia, WAGNER solicitou a declarante para acompanha-lo até a cidade de Barra do Garças/MT, ocasião em que disse que não iria acompanha-lo e
ele ameaçou dizendo que "você é minha mulher, vai ir na marra, senão vou te matar
";
QUE após as ameaças, seu filho WESLEI foi defender a declarante
, dizendo que WAGNER não iria tocar na declarante e iria tirar a declarante de lá;
QUE WAGNER iria pegar uma arma de fogo no quarto, então WESLEI entrou na frente e impediu de entrar no quarto, ocorrendo assim uma vias de fato entre os dois; QUE WESLEI conseguiu pegar a arma de fogo e a declarante e WESLEI escondeu a arma de fogo no mato
; QUE devido as vias de fato, tanto WAGNER quanto WESLEI ficaram com lesões corporais, sendo WAGNER uma lesão no olho e WESLEI com lesão no peito; QUE após este fato, WAGNER saiu da fazenda e foi para Barra do Garças/MT; QUE
no mesmo domingo 6/8/2023, WAGNER mandou várias mensagens de ameaça por meio do aplicativo whatsapp, ameaçando a delclarante dizendo que "havia acabado com a vida dele e que agora ele iria acabar com a vida da declarante"
, sendo que por medo, bloqueou o contato de WAGNER para não receber mais mensagens dele; QUE na data de
hoje 8/8/2023, por volta das 08:30h, WAGNER chegou na fazenda, passando primeiro na casa de WESLEI e apos isto na casa da declarante, contudo não havia ninguém nas residências, pois sua filha WERICA tinha avisado a WESLEI que WAGNER tinha subido (retornado) para a fazenda nesta data e que iria procurar a declarante; QUE solicitaram a PM no local, ocasião em que WAGNER foi preso; QUE WESLEI informou o local onde estaria escondida a arma de fogo e foi feita a entrega da arma de fogo e munições aos policiais militares
;
QUE teme por sua vida
; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE WAGNER BATISTA DE SOUZA PELOS CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIR ALGUÉM, REITERADAMENTE E POR QUALQUER MEIO, AMEAÇANDO-LHE A INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA, RESTRINGINDO-LHE A CAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO OU, DE QUALQUER FORMA, INVADINDO OU PERTURBANDO SUA ESFERA DE LIBERDADE OU PRIVACIDADE; QUE DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS.

No mesmo sentido o filho da vítima e do increpado, WESLEI, que também participou da dinâmica delitiva (fls. 26/27): QUE o declarante informa que mora na fazenda Flanboyant 2, da qual é funcionário; QUE sua mãe ELIANE MAIA também começou a trabalhar na fazenda há 10 (dez) dias, morando em uma casa perto da do declarante; QUE ocorre que
o autuado WAGNER BATISTA DE SOUZA, pai do declarante, vinha apresentando crises de ciúmes e ao longo desses dias vinha ameaçando a vitima; QUE, domingo ele proferiu ameaças contra a vitima, por que queria que ela deixasse o emprego e viesse para Barra do Garças/MT, então a vitima disse que iria romper o relacionamento, nesse momento ele foi para cima da vitima e o declarante impediu, entraram em luta corporal forte, com lesões recíprocas, até que outros funcionários da fazenda os separaram, enquanto isso o declarante trancou sua esposa e sua mãe em um quarto e depois escondeu a espingarda do autor do fato; QUE, o suspeito não desistiu e afinou a ponta de um pau para atacar a vítima, ele tentou forçar a entrada no quarto para alcançar ELIANE, mas o declarante o impediu e tomou-lhe o pedaço de madeira
; QUE, depois o agressor pegou o carro e foi para sua casa, no mesmo dia veio para Barra do Garças, a mando do gerente da fazenda; QUE,
assim que chegou a esta cidade ele enviou mensagem ameaçando a vitima
; QUE, todos tinham bloqueado o agressor nos telefones,
sendo que hoje, por volta das 06h30, a irmã do declarante, que mora em Barra, WERICA MAIA BATISTA, telefonou dizendo que o pai estava indo para a fazenda novamente; QUE, segundo WERICA, o suspeito WAGNER disse que Eliane ia vê-lo morto ou iria morrer; QUE, antes dele chegar à fazenda a polícia foi acionada
; QUE, assim que os policias chegaram à fazenda o declarante entregou a espingarda .32, pertencente à WAGNER e que havia escondido;
QUE, WAGNER chegou e foi para a sede da fazenda, onde a vitima trabalha, local em que a vitima trabalha, no entanto ela estava escondida no mato
; QUE, a polícia foi ao local e realizou a prisão dele; QUE, WAGNER possui a espingarda há muito tempo, mas não possui registro; O termo de exibição e apreensão de fl. 15 confirma a existência de arma de fogo que, supostamente, integra a dinâmica delitiva narrada pela vítima.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ora, o que se levantou em investigações preliminares é que o implicado estaria a oferecer efetivo risco à integridade de sua companheira ELIANE,
tendo proferido ameaças contra ela e também intentado contra sua integridade na data de 6/8/2023, não consumando as agressões e ameaças em decorrência de intervenção de seu filho WESLEI, que interviu e com o implicado, seu próprio genitor, travou luta corporal resultando em lesões mútuas
.

Não satisfeito,
o réu teria saído do local e continuado a proferir ameaças contra a vítima através de aparelho telefônico
.

Ainda, pelo que consta,
na presente data (8/8/2023),
o custodiado teria saído desta urbe na parte da manhã com destino à fazenda onde também trabalha a vítima, tendo dito à outra filha do casal – WERICA – que
“ELIANE IA VÊ-LO MORTO OU IRIA MORRER”.

Ciente de tal ameaça, WERICA prontamente ligou para sua genitora alertando da ameaça proferida pelo implicado, razão pela qual, a vítima ELIANE prontamente buscou se esconder para não ser encontrada pelo agressor.

Das declarações de WESLEI, filho comum do casal, é possível ainda perceber que
o increpado se dirigiu na presente data até a sede da fazenda onde trabalham, em busca da vítima ELIANE, mas não a encontrou, pois já estava previamente escondida.

WESLEI ainda narrou que
o agressor, que é seu genitor, tentou se munir de uma arma de fogo que mantinha guardada em casa para agredir a vítima ELIANE, sua genitora, e, não conseguindo acessar tal armamento, teria “afinado” um pedaço de madeira e tentado lesionar a vítima com tal apetrecho.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

Registro que foram deferidas as medidas protetivas requeridas pela vítima nos autos n. 1007810-14.2023.811.0004.

Destaco que, não somente quanto aos fatos supostamente ocorridos em 6/8/2023 – conforme registrado na ocorrência -, mas também os fatos descritos na presente data 8/8/2023 ensejam a prisão cautelar do custodiado. Isso, porque
na presente data, o implicado teria cometido os crimes apontados pela Autoridade Policial no APF, quais sejam, os previstos nos artigos 147 e 147-A do CP e 12 da Lei 10.826/03.
(...).

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s)
WAGNER BATISTA DE SOUZA. Expeça-se
o competente
MANDADO DE PRISÃO
.

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal em que o Ministério Público imputa a
WAGNER BATISTA DE SOUZA
a prática da conduta prevista pelo
art. 147, caput, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 e no art. 12, da Lei no 10.826/03 c/c art. 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18/8/2023 (ID 126473292).

O réu, citado (ID 126916089), apresenta resposta à acusação, postulando a revogação da prisão preventiva (ID 127208918).

Vieram-me conclusos. Fundamento e decido. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, diante do
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
conforme decisão exarada no auto de prisão em flagrante n. 1007812-81.2023.8.11.0004.

Respeitável a manifestação da Defesa, no entanto, não evidenciada qualquer alteração do contexto fático examinado, de modo que os motivos ensejadores da medida extremada mantem-se incólumes.

Além do mais, conforme o
enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
, eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presentes o periculum libertatis; e para efeito de reincidência considera-se a data do cumprimento ou extinção da pena e a da infração posterior, observando-se o período depurador de 5 anos (art. 64, I, do CP).

DISPOSITIVO
.

Por isso,
mantenho
a prisão preventiva do acusado, na forma do art. 316 do CPP.

Sem prejuízo, não sendo caso de absolvição sumária,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia
23 de novembro de 2023, às 15h00min (horário de MT)
.
(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No caso
sub examine
,
Wagner Batista de Souza
foi preso em flagrante no dia 8 de maio de 2023, por supostamente ter praticado os crimes de ameaça, perseguição e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [artigo 147, art. 147-A, ambos do Código Penal, e art. 12 do Estatuto do Desarmamento], os dois primeiros cometidos em desfavor de Eliane Maia de Souza, sua esposa.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, revelado pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, notadamente da vítima e de Weslei, seu filho que a protegeu.

Consoante se depreende dos autos,
Wagner
e Eliane são casados por cerca de trinta anos e possuem três filhos em comum, Weslei, Werica e Wellington.

No dia 6 de agosto, após seu pai ter dito a sua mãe, ‘
você é minha mulher, vai vir na marra, senão vou te matar
’, Weslei interveio para protegê-la e impedi-lo de pegar uma espingarda, que estava guardada no quarto.

O paciente, mesmo deixando o local depois da contenda, enviou mensagens ameaçadoras para Eliane, por meio do aplicativo ‘
whatsapp
’, dizendo que ela ‘
havia acabado com a vida dele e que agora ele iria acabar com a vida da declarante
’.

Dois dias após os fatos, Weslei foi avisado por Werica, sua irmã, que seu pai estava se dirigindo a fazenda, tendo proferido a seguinte ameaça: ‘
Eliane ia vê-lo morto ou iria morrer
’, o que fez com que ele acionasse a polícia militar, escondendo-se no mato com sua mãe até a chegada da guarnição.

No que se refere ao
periculum libertatis
, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT justificou a necessidade da prisão para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima.

Embora o referido fundamento esteja em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão, especialmente porque, com exceção do fato criminoso relatado, o acusado não possui nenhum registro criminal.

A prisão preventiva, por ser uma medida extrema, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade e, por oportuno, mantida quando for o
único
meio de resguardar a integridade física da vítima.

Consigno que a segregação cautelar submete-se à cláusula
rebus sic standibus
– dinamismo existente entre a situação de fato que justifica a medida constritiva –, a qual
poderá ser novamente decretada
caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que a justifique.

Por fim, o monitoramento eletrônico se justifica em razão ameaças proferidas em desfavor da vítima.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Wagner Batista de Souza
, conferindo a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Monitoramento eletrônico
;

b)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

c)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado;

e)

Não cometer novos delitos;

f)

Não fazer uso de substância entorpecente e;

g)

Manter distância e incomunicabilidade, por qualquer meio, da vítima
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Wagner Batista de Souza
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023